Tribunal: TJSP
Processo: 0031996-31.2008.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em obscuridade e visando ao prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado.